Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Processo : 0700226-55.2023.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 147452944 dos autos originários n. 0701009-74.2020.8.07.0004), proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária dos executados, via SISBAJUD. Os executados-agravantes sustentam a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. Afirmam que trabalham como corretores de imóveis e que a penhora, na conta corrente, incidiu sobre valores provenientes das comissões recebidas pelas vendas de imóveis, portanto, de natureza salarial. Acrescentam que a constrição em uma das contas recaiu sobre quantia depositada em conta poupança. Pedem recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo, para determinar a imediata suspensão da penhora, e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) No caso, os agravantes sustentam a impenhorabilidade das quantias constritas na conta do Banco Bradesco pertencente ao agravante (R$ 6.015,28) e nas contas do Nu Pagamentos (R$ 5.043,22) e Caixa Econômica Federal (R$ 8.825,56), de titularidade da agravante, ao argumento de que constituem valores provenientes de comissões de corretagem recebidas pelo seu trabalho. Aduzem que uma das constrições recaiu em quantia depositada em conta poupança. Todavia, do cotejo do substrato probatório, verifico que os agravantes não comprovaram a alegação, porquanto não juntou documento comprovando que os valores depositados nas aludidas contas, de fato, constituem comissão de corretagem recebida pela venda de imóveis. Nesse sentido, nada comprovam os extratos anexados, nos quais não constam informações precisas da origem dos valores depositados. De mesma forma, não há comprovação de que a constrição, no caso, efetivada na conta da CEF (id. 132386086 – p. 4 na origem), recaiu sobre valores depositados em conta poupança. Com efeito, os extratos juntados aos autos (id. 132388071 e 143802628 na origem) não informam a natureza da referida conta, olvidando os executados do ônus probatório que lhe incumbia (art. 854, § 3o, inc. I, do CPC). Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, tendo em vista que o juízo o quo condicionou a conversão da indisponibilidade em penhora à preclusão da decisão. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator